Tribunal: TJDFT
Processo: 0741562-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO CAUTELAR. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA.
1. A prisão preventiva teve por fundamento a preservação da aplicação da lei penal, tendo em vista que o paciente não foi localizado para responder aos fatos que lhe foram imputados.
2. Como o paciente somente foi localizado quando do cumprimento do mandado de prisão, na cidade de Floriano/PI, ou seja, bem distante dos locais dos fatos em que supostamente teriam sido praticadas as condutas, o fundamento da prisão preventiva não precisaria ser reavaliado, uma vez que persistia até o momento do cumprimento do mandado de prisão, pois não houve comparecimento espontâneo do paciente aos autos.
3. A contemporaneidade da prisão cautelar refere-se aos requisitos autorizadores da prisão e não aos fatos propriamente ditos. Precedentes.
4. Ordem denegada.